Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. Interpostas duas apelações pelos autores, a segunda peça recursal não deve ser conhecida, haja vista a preclusão consumativa operada e o princípio da unirrecorribilidade.
2. Narrado o direito ao arrependimento, com fundamento em cláusula contratual específica, inviável a arguição de omissão quanto à declaração, de ofício, de abusividade do ajuste correspondente, em razão da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ademais, mesmo em se tratando a disciplina consumerista de norma cogente, descabido decretar a abusividade objeto do pleito recursal para beneficiar as partes, se a pretensão inicialmente aviada foi diametralmente oposta. Inteligência do art. 276 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.